Tribunal: TJMT
Processo: 1008715-30.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA - CPF: 801.815.701-49 (RECORRENTE), DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA - CPF: 801.815.701-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN DE SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO PRATICADO NO EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. MOTIVAÇÃO EM FRAUDE, DOLO OU MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADO. ERRO JUDICIÁRIO INOCORRENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente postula reparação por danos morais em face do Estado de Mato Grosso em razão da suposta ocorrência de erro judiciário, o que teria lhe causado prejuízos.

2.

Enquanto a atividade administrativa é regida pela Teoria do Risco da Administração, prevista no art. 36, §7o da CF, a atividade jurisdicional dá azo à indenização de danos somente quando configurar erro judiciário, nos moldes do art. 5o, LXXV, da CF:
"o Estado indenizará o condenado por
erro judiciário
, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença".

3.

Deste modo, para caracterizar o erro judiciário não basta a mera injustiça de um ato judicial, é preciso que o ato jurisdicional tenha sido motivado por dolo, fraude, ou má-fé, o que não ocorreu no caso concreto.

4.

Destarte, não há falar em ilegalidade ou arbitrariedade nas decisões objurgados, uma vez que o magistrado agiu amparado na lei, de sorte que a improcedência da demanda é medida que se impõe.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

6.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente postula reparação por danos morais em face do Estado de Mato Grosso em razão da suposta ocorrência de erro judiciário, o que teria lhe causado prejuízos.

Em síntese, o Autor informa que nos autos do processo no 5979-66.2014.811.0002, que tramitou na Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, foi vítima de diversos erros judiciários, uma vez que o juízo de origem proferiu decisões que lhe causaram prejuízos financeiros dentre eles destacou: 1) erro no cálculo apresentado por contador judicial; 2) ausência de publicidade quanto a posição do precatório na ordem cronológica de pagamento 3) decisão que impediu o fracionamento do pagamento dos honorários advocatícios via RPV.

Deste modo, sustenta que as decisões proferidas pelo juízo de primeira instância configuram ato ilícito, e, por consequência, atraem o dever de indenizar do Estado, assim, postula pela condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais na quantia sugerida de 60 salários mínimos.

Contestado o feito, foi proferida sentença de IMPROCEDÊNCIA.

Inconformado, o Recorrente Daniel Elias Pereira de Paula
nas razões recursais,
pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a procedência dos pedidos iniciais.

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício n.o 84/2017, por meio do qual a Ilustríssima Promotora
Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto
, que atua perante esta Turma Recursal, informou o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021